Tribunal: STF
Processo: RE 1384838
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM FEIRA DE SANTANA/BA. IMPUGNAÇÃO DA VENCEDORA POR MEIO DE MS. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM. CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NOVA LICITAÇÃO POR PARTE DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM MACEIÓ/AL. MESMO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Apelação e Remessa Necessária de sentença que, confirmando a liminar anteriormente deferida, concedeu a segurança para determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS “a exclusão do item constante no edital do ‘Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 02/2018’ (GEX Maceió/AL) que possibilita a contratação, única e exclusivamente, dos serviços licitados para a Gerência Executiva do INSS em Feira de Santana/Bahia e para as demais Unidades sob sua abrangência (caso já estejam sendo licitados por meio do ‘Pregão Eletrônico Nº 06/2017’, realizado pela ‘GEX FEIRA DE SANTANA -BA’)”.



    2. Afirma a Impetrante que a GEX do INSS em Feira de Santana/BA publicou, em 3/11/2017, o Edital do Pregão Eletrônico 06/2017 para a contratação de serviços de Vigilância Eletrônica com disponibilização, instalação e manutenção de todos os equipamentos e softwares para a GEX daquela localidade e das unidades sob sua abrangência. No curso desse Edital, a Impetrante lançou mão do MS 1000998-69.2017.4.01.3304 contra ato praticado pelo Pregoeiro Oficial que declarou outra empresa vencedora do certame, alegando a existência de vícios no procedimento, tendo a segurança sido concedida. Não obstante isso, a GEX de Maceió/AL publicou o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 02/2018 que abrangeu, também, a prestação de serviços para a GEX de Feira de Santana/BA, que já era objeto do Pregão Eletrônico 06/2017. Assim, não haveria como levar adiante o Pregão Eletrônico 02/2018 na parte que se refere à prestação de serviços na GEX de Feira de Santana/BA e suas unidades vinculadas.



    3. A discussão reside na coexistência de procedimentos licitatórios com o mesmo objeto e abrangendo a mesma unidade territorial, o que inviabilizaria a continuidade do procedimento instaurado mais recentemente.



    4. O procedimento licitatório 06/2017, do tipo Pregão Eletrônico, foi aberto para “Contratação de serviços de Segurança e Vigilância Patrimonial - INTEGRADA, através de Vigilância Desarmada e Vigilância Eletrônica com disponibilização, instalação e manutenção de todos os equipamentos e softwares para a Gerência Executiva do INSS Feira de Santana/BA e demais Unidades de sua abrangência” e contra essa licitação foi impetrado Mandado de Segurança visando à inabilitação da empresa vencedora, bem como a nulidade dos atos de adjudicação do objeto licitado. Nesse processo, foi proferida sentença concedendo a ordem para excluir tal empresa, por inabilitação técnica, anulando todo e qualquer ato de adjudicação do objeto da licitação a tal licitante.



    5. Apesar da existência de licitação anterior e, inclusive, de decisão judicial proferida em processo com ela relacionada, o INSS iniciou um novo procedimento licitatório (nº 02/2018), também do tipo Pregão Eletrônico, para “Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de disponibilização e instalação de Sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) e Central de alarme de intrusão, sensores de fumaça e de pânico, com disponibilização de todos os equipamentos, manutenção preventiva e corretiva na Superintendência Regional Nordeste e Gerências Executivas e Agências da Previdência Social vinculadas”.



    6. Pelos documentos acostados aos autos, resta claro que o Pregão Eletrônico 02/2018, instaurado pela GEX de Maceió/AL, apesar de tentar se utilizar de palavras e expressões diversas, contempla, em seu todo, parte do objeto do Pregão Eletrônico 06/2017, promovido pela GEX de Feira de Santana/BA. Este prevê a prestação de serviço em 29 unidades do INSS, enquanto o Pregão realizado pela GEX de Maceió/AL contempla a prestação do mesmo serviço em 20 unidades das 29 licitadas pela GEX de Feira de Santana/BA.



    7. A existência de processo judicial impugnando o Pregão 06/2017 não pode, de forma alguma, ser ignorado pela Administração Pública ao abrir uma nova licitação com o mesmo objeto da primeira, como bem concluiu o douto sentenciante. Ao contrário, a decisão judicial proferida naquele foi, ao excluir do certame a empresa vencedora, colocou a Empresa Impetrante, então segunda colocada, na condição de vitoriosa, viabilizando a continuidade daquele procedimento já iniciado pela GEX de Feira de Santana/BA, de forma que deve ser respeitada e cumprida.



    8. Com relação ao argumento de que o procedimento licitatório 06/2017 teria sido instaurado após o de nº 02/2018, passa-se a reproduzir os argumentos trazidos à tona pelo douto Magistrado em sua sentença: “Por último, com relação às alegações da impetrada, vê-se que apesar da sustentação da precedência temporal do certame iniciado pelo GEX Maceió/AL, o edital deste pregão para registro de preço somente fora publicado em 1 de junho de 2018, conforme se vê no anexo do Diário Oficial da União constante no id. 4058000.3493227, enquanto que o edital do Pregão n. 6/2017 (GEX Feira de Santana/BA) foi publicado em 3 de novembro de 2017 (cf. id. 4058000.3493219). Assim, após longo lapso temporal, a fase externa do edital de Pregão para Registro de Preço n. 2/2018 foi publicado abrangendo a mesma localidade e os mesmos objetos do edital de Pregão n. 6/2017 já em curso há mais de seis meses, o que, de fato, gera para licitante (ora impetrante) um prejuízo referente à possibilidade de não contratação em razão de certame iniciado posteriormente àquele que ela atua.”



    9. Se o primeiro procedimento licitatório continua sendo válido, deve ser respeitado, mesmo que esteja pendente processo judicial em que foi impugnada a habilitação da empresa vencedora. O que não se admite é a Administração, ao seu alvedrio, abrir nova licitação, desconsiderando a anterior, abrangendo o mesmo objeto daquela e a mesma localidade, sem que se aguarde a decisão final no referido feito. Se pretende revogar a primeira licitação, o que lhe é permitido, deve fazê-lo motivando a sua decisão. Mas, enquanto não o fizer, continua válido o procedimento licitatório.



    10. Mesmo que se diga que o segundo Pregão Eletrônico, o de número 02/2018, teve como objetivo o registro de preços apenas, esse fato não é suficiente para rechaçar toda a fundamentação acima, uma vez que, como dito na sentença, “o sistema de registro de preços (conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para contratações futuras), mesmo não sendo uma forma de aquisição dos produtos e serviços, possibilita a aquisição dos bens futuramente para aqueles que apresentaram as melhores condições para administração. Neste caso, o fornecedor registrado terá, inclusive, assegurada preferência sobre a contratação dos objetos com preços registrados, conforme se depreende da redação do art. 15, § 4º, da Lei n.º 8.666/1993 e do art. 16 do Decreto n. 7.892/2013 (que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n.º 8.666/1993)”, ao surgir a necessidade desse serviço por parte da Administração.



    11. Houve, portanto, violação ao procedimento licitatório ao ser aberta a segunda licitação (Pregão Eletrônico 02/2018) pela GEX de Maceió/AL, de forma que deve ser excluído do seu Edital o item que possibilita a contratação dos serviços licitados para a Gerência Executiva do INSS de Feira de Santana/BA e para as unidades sob sua abrangência que sejam objeto do Pregão Eletrônico 06/2017.



    12. Apelação e Remessa Necessária improvidas. Sem honorários recursais, eis que se trata de Mandado de Segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIX; e 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente